Tribunal: TJDFT
Processo: 0760157-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE CRIANÇA ÓRFÃ. AMBOS OS PAIS FALECIDOS. NOMEAÇÃO DA IRMÃ RESIDENTE EM BRASÍLIA COMO TUTORA. PEDIDO DE TUTELA COMPARTILHADA POR AMBAS AS IRMÃS MAIORES DE IDADE. residência de uma delas em unidade da federação diversa daquela em que vive a tutelada. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta em conjunto por irmãs maiores de idade contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de tutela, nomeando apenas uma delas como tutora exclusiva de sua irmã menor, de 10 anos, órfã de pai e mãe. As apelantes pleiteiam a concessão de tutela compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em caráter excepcional, a concessão de tutela compartilhada a duas irmãs da menor órfã, ainda que uma delas resida em unidade da federação diversa daquela em que vive a tutelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer sobre interpretações rígidas da legislação infraconstitucional.
4. Embora o art. 1.733 do Código Civil estabeleça que, aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor, a norma não impede, em situações excepcionais devidamente demonstradas, a concessão de tutela compartilhada quando essa modalidade melhor atenda aos interesses do menor.
5. A aplicação analógica dos princípios da guarda compartilhada é possível e recomendável quando ambas as tutoras são igualmente aptas e atuam em consonância, permitindo divisão equilibrada de responsabilidades.
6. A distância geográfica, por si só, não constitui impedimento absoluto à tutela compartilhada, especialmente quando há condições financeiras e disponibilidade para a necessária comunicação e deslocamento entre as tutoras.
7. As circunstâncias do caso concreto demonstram que a menor, recém-órfã de ambos os pais, necessita do suporte emocional e prático de suas duas únicas irmãs, sendo uma delas ainda jovem (22 anos) e a outra mais experiente (29 anos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de tutela compartilhada quando demonstrado nos autos que essa modalidade melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança. 2. A previsão do art. 1.733 do Código Civil, que estabelece tutor único para irmãos órfãos, não impede a tutela compartilhada em situações excepcionais, mediante aplicação analógica dos princípios da guarda compartilhada. 3. A residência em unidades da federação diversas não constitui, por si só, impedimento à tutela compartilhada, quando demonstrada a aptidão de ambos os tutores e a possibilidade de exercício conjunto das atribuições.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CC, arts. 1.728, 1.731, 1.733 e 1.757; CPC, art. 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 11a Câmara Cível, AI no 0027479-44.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 28.08.2023.